Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-50.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Erlon de Pinho Novais contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela culminada com danos morais proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela antecipada pretendida na inicial.
Assegura que, no mandado de segurança no 133419/2008, impetrado por grupo de policiais militares, que não foram promovidos a terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porque não possuíam quinze (15) anos de efetivo serviço, restou deferida a segurança, cujo “acórdão prolatado pelo STJ determinou que o Estado utilizasse o artigo 31 da Lei Complementar 271/2007”.
Assevera que o Estado de Mato Grosso irá promover novamente o quadro de acesso à promoção de terceiro sargento, a incluir tão somente os impetrantes daquele mandamus, todavia, “o direito a concorrer à promoção já determinada pela decisão transitada em julgado deve ser estendido a todos os militares que preenchiam os requisitos necessários a promoção de Terceiro Sargento PMMT na data promocional de setembro de 2008”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que conste “na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1474 de 26 de abril de 2016”. (Id. 400030, fl.14)
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 480579, fls. 1 a 3)
Em sede de contraminuta o agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 561919, fl. 02).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet (Id. 651125).
É o relatório. Fundamento e decido.
Em consulta ao andamento da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela no 1019008-78.2016.811.0041 no sítio eletrônico do Tribunal, constatei que foi proferida a seguinte decisão:
(...) 26/03/2020
Decisão -> Declaração -> Incompetência
(...)
“A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal no 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução no 04/2014 do E. Pleno do TJMT.
Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.
Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal no 12.153/2009.
Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege.
Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução no 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria no 635/2015-PRES. e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação.
Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
ROBERTO TEIXEIRA SEROR
JUIZ DE DIREITO” (destaquei)
De fato, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
No mais, não se cuida de hipótese de anulação da decisão agravada, porém a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Assim também, este Egrégio Tribunal de Justiça em recentíssima decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1008128-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)
Essas, as razões por que declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de Junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator